Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719807-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA DA ESTÁCIO (DIS). VALORES E CONDIÇÕES NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo a multa administrativa imposta pelo Procon/DF, no valor de R$ 28.380,00. A penalidade decorreu da constatação de falha no dever de informar ao consumidor as regras de adesão e cancelamento do Programa de Diluição Solidária da Estácio (DIS). O apelante sustenta a regularidade das cobranças e a inexistência de infração às normas consumeristas, pleiteando a anulação ou, subsidiariamente, a redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve violação ao direito de informação do consumidor, justificando a imposição da multa administrativa pelo Procon/DF; e (II) analisar se o valor da multa aplicada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade ou vício que justifique sua anulação. 4. O Procon/DF, no exercício de sua competência legal, pode aplicar penalidades administrativas quando constatada infração às normas de proteção ao consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 56 e 105 do CDC). 5. O dever de informação, segundo o art. 6o, III, do CDC exige que o fornecedor preste esclarecimentos adequados e transparentes sobre o serviço contratado, inclusive quanto às condições da adesão, cancelamento e impactos financeiros para o consumidor. 6. No caso em exame, o procedimento administrativo demonstrou que o consumidor somente teve ciência do real impacto financeiro da adesão ao programa DIS após a contratação e recebimento dos boletos, caracterizando falha na prestação das informações essenciais. 7. A multa aplicada pelo Procon/DF seguiu critérios objetivos e se mostrou proporcional à infração cometida, levando em conta a vantagem econômica obtida pela empresa, a reiteração da conduta e a gravidade da violação ao direito do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 1. O dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC impõe ao fornecedor prestar esclarecimentos claros e completos ao consumidor, antes da contratação, sobre os custos e condições da adesão e cancelamento do programa de pagamento. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe ao administrado demonstrar a ilegalidade ou o vício do procedimento sancionatório, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa. 3. A multa administrativa aplicada pelo Procon/DF é válida quando fundamentada em critérios objetivos que consideram a vantagem auferida, a gravidade da infração e a reincidência da conduta. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 56; 105; 106. CPC, arts. 85, § 11; 1.012; 1.013; 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes. A recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 207 da Constituição Federal, sustentando que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, cabendo a elas determinar sua forma de avaliação acadêmica, de funcionamento e organização, não sendo razoável que, por mera liberalidade, se determine que um aluno tenha tratamento diferenciado dos demais. Pugna, assim para que seja afastada ou reduzida a multa imposta, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 14 do CDC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) De fato, da análise do conjunto probatório reunido nos autos do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/DF (Id. 67089896), verifica-se que, no momento da rematrícula no curso e ao aderir ao Programa de Diluição Solidária da Estácio (DIS), a consumidora foi informada de que o valor da mensalidade seria acrescido de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). No entanto, somente ao receber os boletos e questionar ao Autor o valor cobrado, foi informada de que a parcela diluída resultaria em valor maior, em razão do menor tempo estimado para a conclusão do curso, esclarecimento que somente foi prestado em momento posterior à contratação. O dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC exige que o fornecedor preste esclarecimentos adequados e transparentes sobre o serviço contratado, inclusive quanto às condições de adesão, cancelamento e impactos financeiros para o consumidor. No caso em exame, o procedimento administrativo demonstrou que a consumidora somente teve ciência do real impacto financeiro da adesão ao programa DIS após a efetiva contratação e recebimento dos boletos de pagamento, caracterizando falha na prestação das informações essenciais. Assim, é indene de dúvidas que houve violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC, conforme concluiu o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/DF. Por essa razão, a multa aplicada pelo Procon deve ser mantida.” (ID 68625010). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 207 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030